Tribunal: TJMT
Processo: 1033008-15.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033008-15.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JANDIR JOSE MILAN - CPF: 344.840.941-34 (APELADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$ 23.996,06 (VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART.
85, §§2º e 3º
, I, DO CPC - CONDENAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da
CDA
pelo Ente Púbico Fiscalizador, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2. Outrossim, não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no §8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076)

3
. Recurso de Apelação conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto p
elo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo juízo d
a Vara

Especializada do Meio Ambiente
, que, na Ação de Execução Fiscal n.º
1033008-15.2018.8.11.0041
, ajuizada
em

face de
Jandir José Milan
,

julgou extinto o processo,
nos termos do artigo
26, da Lei n. 6.830/80 c/c art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil
e
condenou o
A
pelante

ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 23.996,06 (vinte e três mil, novecentos e noventa e seis reais e seis centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, ambos do CPC (Tema Repetitivo 1076 – Superior Tribunal de Justiça)
.

Nas suas razões de recurso, o Apelante argumenta que o Juízo de primeira instância, ao decidir pela extinção do processo e impor-lhe o ônus dos honorários, infringiu o artigo 26 da Lei n.º 6.830/80.

Sustenta
ainda

que
a sentença não levou em consideração que não houve exceção de
pré
-executividade nos autos em questão. Além disso, destaca que o pedido de extinção do processo foi feito pela Procuradoria do Estado de Mato Grosso, o que descarta qualquer aplicação do princípio da causalidade e da sucumbência.

Argumenta que, caso a sentença seja mantida, o valor estipulado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido. Isso se deve ao princípio da razoabilidade, que deve ser sempre considerado, especialmente ao se observar que se trata de uma ação de natureza simples, que não exigiu intervenções significativas por parte do advogado, pois versava principalmente sobre questões de direito que não demandam elaboração de teses complexas nem necessidade de produção de provas.

Por esse motivo, requer
o provimento do recurso para
reformar a sentença hostilizada,
um
a vez que os honorários advocatícios são indevidos, sob pena de violação ao disposto no art. 26 da Lei n.º 6.830/80. E, caso esse entendimento não seja acolhido, requer que a decisum seja alterada para reduzir o valor fixado a título de honorários.

Contrarrazões apresentadas (ID. 202668343).

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Recurso de Apelação tempestivo (ID. 202668344).

Certidão de isenção de custas (202764194).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o Apelante pretende o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença vista em ID. 202668329, a fim de que seja revogada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, caso a posição da Câmara não seja pela revogação, solicita a redução da verba honorária.

Consta dos autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou a Ação de Execução Fiscal
, em razão d
a
“ausência de licença ambiental”
, no valor de
R$ 128.020,54 (cento e vinte e oito mil e vinte Reais e cinquenta e quatro centavos), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº

2017470094
.

Em
18/11/2018
(ID.
202669173
), o Juízo de origem determinou a citação do executado,
a qual foi realizada conforme comprovado pela correspondência entregue no ID 202669190.

Em 20/10/2021 (ID. 202669182), o Executado manifestou nos autos oferecendo um bem para penhora. No entanto, logo em seguida, o Exequente se manifestou recusando o bem oferecido como garantia pelo executado, e solicitou a realização de penhora online pelo Sistema BACENJUD (ID. 202669188).

Em ID. 202669194, o juízo
a quo
deferiu o pedido de bloqueio, resultando no bloqueio total do valor da execução.

Em ID 202669198
, o executado se manifestou nos autos alegando a impenhorabilidade de sua conta poupança e de sua conta conjunta
, requerendo a desconstituição da penhora em valor equivalente a 40 salários-mínimos do saldo de propriedade do Executado.

Em ID 202668311, o executado novamente se manifestou nos autos requerendo a apreciação da p
etição
que pugna pelo desbloqueio dos valores, e informou que ajuizou
Embargos à Execução, autuado sob o nº. 1004875-21.2022.8.11.0041.
E
m ID 202668321, o juízo

a

quo

deferiu parcialmente o pedido de
sbloqueio de valores.

Em ID 202668326, o Estado de Mato Grosso requereu
a

extinção deste processo de execução fiscal, sem resolução do mérito e sem ônus para as partes, com base no artigo 26 da LEF
.

Em ID 202668328,
o Executado manifestou nos autos informando que discorda do pedido para que a extinção ocorra sem ônus, na medida em que o cancelamento da CDA se deu após a citação e apresentação de embargos à execução fiscal.

Em
ID.
198651685
, o Juízo
a quo
extinguiu a execução nos termos do
art. 26, da Lei n. 6.830/80 c/c art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil,
e
condenou o E
stado

de
M
ato
G
rosso
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 23.996,06 (vinte e três mil, novecentos e noventa e seis reais e seis centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, ambos do CPC (Tema Repetitivo 1076 – Superior Tribunal de Justiça
).

Pois bem.

Do exame da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, importante ressaltar que o artigo 26, da LEF, explicita que, se antes da decisão de primeira instância, a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem nenhum ônus para as partes:

“Súmula nº 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos

encargos da sucumbência”.

Todavia, o
suprarreferido
entendimento é atenuado para ser aplicado somente quando inexistir defesa da parte devedora, quer via embargos ou exceção de
pré
-executividade, não sendo a hipótese desta causa
,

uma vez que o executado ingressou com Embargos à Execução nº 1004875-21.2022.8.11.0041, os quais foram
extintos
devido ao reconhecimento de que o débito em execução foi cancelado no sistema cadastral do E
stado de
M
ato
G
rosso
, resultando na perda de objeto dos embargos.

Outrossim, o Tribunal de Cidadania sedimentou o entendimento de que a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos implica na condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes da Súmula 153:

“Súmula nº 153, do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do
EREsp
80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017,
DJe
20/04/2017) (
g.n
).

Na mesma vertente, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA - CITAÇÃO DOS DEVEDORES - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.
Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a tentativa de penhora online e apresentação de exceção de
pré
-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários.
Cabível a aplicação do art. 90, §4º do CPC, uma vez que a procedência dos pedidos foi de plano reconhecida pela Fazenda Pública. In
casu
, a nulidade da CDA se deu após a apresentação da Exceção de
Pré
-Executividade, ou seja, após a atuação da defesa (N.U 0005965-72.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022,
Publicado
no
DJE
18/10/2022) (
g.n
).

Assim, conforme mencionado anteriormente, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Além disso, em relação ao arbitramento dos honorários por equidade, durante o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n.º 1.850.512/SP, n.º 1.877.883/SP, n.º 1.906.623/SP e n.º 1.906.618/SP, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu uma interpretação consolidada sobre a abrangência da norma presente no §8º do art. 85 do CPC para a determinação de honorários por equidade em casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem significativos. Tal decisão resultou na formulação da tese do Tema n.º 1.076, a qual estabelece:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
” (STJ. Leading Case REsp 1.850.512/SP, Relator: Min. Og Fernandes
, Corte Especial, j. 16/3/2022,
DJe
31/5/2022) (
g.n
.)

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n.º 1.076, no caso em comento não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Partindo dessas premissas, não há falar em reforma da sentença objurgada.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024